Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007585-31.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007585-31.2022.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ERRO MATERIAL – PORCENTAGEM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007585-31.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
de acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da concessionária, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo. ”

Embargos
(Id. 217205174): Sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão, com relação ao apontado no dispositivo do acórdão.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de sanar o erro material.

Contrarrazões
(Id. 218965691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007585-31.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de corrigir erro material no acórdão quanto a porcentagem do valor a ser pago a título de honorários advocatícios descrito no dispositivo.

Verifica-se que, de fato, é caso de reforma do acórdão em parte.

Primeiramente, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a ação, para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$3.934,34, acrescidos de juros de mora ao mês e correção monetária pelo INPC ambos partir do desembolso. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15%
sobre o valor da condenação.

O recurso de apelação interposto pela concessionária foi desprovido, por unanimidade, por esta c. Câmara.

Com isso, foi mantida a condenação a título de honorários advocatícios 15% sobre o valor da condenação.

No entanto, extrai-se do v. acórdão embargado:

“(...) Posto isso, nega-se provimento ao apelo. Nos termos do art. 85 §11o do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 15% sobre o valor da condenação. (...)”.

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, para fazer constar no dispositivo a majoração dos honorários recursais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, para corrigir erro material quanto a porcentagem dos honorários advocatícios descritos no dispositivo para majorar os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024